Tribunal: TJMT
Processo: 1009848-90.2020.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1009848-90.2020.8.11.0040
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 104086452):
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO, PASTA-BASE DE COCAÍNA E COCAÍNA DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO, JUS AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINAR - RONDA POLICIAL - FUGA DE TERCEIRO EM DIREÇÃO À RESIDÊNCIA DO APELANTE APÓS DEIXAR CAIR UMA PORÇÃO DE MACONHA - INSUFICIÊNCIA PARA INDICAR A OCORRÊNCIA DE CRIME NO INTERIOR DA CASA - ENTENDIMENTO DO STJ - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGA OU DILIGÊNCIAS - FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA DOS AGENTES POLICIAIS NO DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA - JULGADO DO STJ –- AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL E, POR CONSEGUINTE, ABSOLVER A APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS.
O fato de terceiro ter empreendido fuga em direção ao imóvel do apelante, após deixar cair uma porção de maconha e um aparelho celular, não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC no 648.693/DF).
Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência (STJ, HC no 648.693/DF).
Ausentes elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver a apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].
Como efeito da absolvição o tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor e demais bens apreendidos ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093; Ap no 124339/2012).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, bem como aos artigos 157, 240, caput e § 1o, 302, I, 303 e 386, II, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que “havia situação de flagrância autorizadora do ingresso em residência e das buscas pessoal e domiciliar, de forma que não houve a aventada invasão de domicílio, causa da suposta ilicitude da prova coligida aos autos.”
Assim, o recorrente pleiteia “que seja reconhecida a legalidade das provas produzidas, restabelecendo-se a sentença do juízo de origem.” (Id. 107934458)
Recurso tempestivo (Id. 102252958).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 107329964).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente pleiteia a reforma do acórdão hostilizado, sustentando a legalidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrido.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“O apelante argui nulidade das provas obtidas durante a busca e apreensão domiciliar por não haver “consentimento válido” e “autorização judicial” (ID 90820611).
Vejamos.
A diligência policial que culminou nas apreensões 2 (duas) porções de maconha, com peso de 114,34g (cento e quatorze gramas e trinta e quatro centigramas), 1 (uma) porção de ácido bórico, com peso de 0,55g (cinquenta e cinco centigramas), 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 2,72g (dois gramas e setenta e dois centigramas)[1] , o valor de R$ 2.930,10 (dois mil e novecentos e trinta reais e dez centavos), 1 (um) simulacro de arma de fogo, 1 (uma) munição calibre .380, “percutida”, 1 (uma) munição calibre 22 decorreu de rondas realizadas pelos policiais militares Rafael Eloi Amiki e Raphael Fernandes dos Santos, no bairro São José, Sorriso/MT, oportunidade em que visualizaram o adolescente Kailan da Silva Lima, sentado “no meio fio”, o qual, ao perceber a presença da equipe policial, teria arremessado e/ou deixado cair um aparelho celular e uma porção de maconha ao solo e entrado para o interior do imóvel [“quintal”], onde haviam outras 3 (três) pessoas, na área externa, que também tentaram evadir-se do local, mas foram abordados. Na sequência, os agentes policiais adentaram à residência do apelante, sendo então encontradas as drogas, munições e dinheiro (Relatório de Mídias – ID 90820571).
Todavia, das assertivas dos policiais militares [Raissa Helena Amorim e Edilson de Campos Almeida] não se extrai qualquer indicativo acerca da ocorrência do tráfico de drogas no interior da residência e inexiste registro de diligências anteriores para se aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelo apelante em seu domicílio.
Frise-se que a persecução policial se estendeu ao interior da residência do apelante pela conduta do adolescente Kailan da Silva Lima [“deixar cair” um aparelho celular e uma porção de maconha a solo]. Em outras palavras, o fato ensejador da diligência não teve qualquer relação com o apelante.
O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, “apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).
A jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, cuja análise deve ser realizada caso a caso, concretamente, ressalvado o entendimento deste Relator, qual seja a natureza permanente do tráfico de drogas se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO), de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.
No caso, o fato de terceiro ter empreendido fuga em direção ao imóvel do apelante, após deixar cair uma porção de maconha e um aparelho celular, não permitem concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, HC no 648.693/DF – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF 1a] – 14.6.2021).
Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência do apelante (STJ, HC no 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021).
Logo, as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar - 114,34g (cento e quatorze gramas e trinta e quatro centigramas) de maconha, 0,55g (cinquenta e cinco centigramas) de ácido bórico e 2,72g (dois gramas e setenta e dois centigramas) de pasta-base de cocaína - devem ser anuladas.
Ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP.
Enfim, como efeito da absolvição o tráfico de drogas, mostra-se pertinente a restituição do valor de R$ 2.930,10 (dois mil e novecentos e trinta reais e dez centavos) e demais bens apreendidos (ID 90820505) ao apelante (TJMT, AP NU 1000318-97.2020.8.11.0093 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021; Ap no 124339/2012 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 6.11.2013).
Com essas considerações, ACOLHE-SE A PRELIMINAR para reconhecer a nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal e, por conseguinte, absolver o apelante do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II) com restituição do valor e demais bens apreendidos.” (Id. 104086451)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de fundadas suspeitas de que no interior da residência estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes, impõe o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar realizada e, consequentemente, de toda a prova dela decorrente.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA MEDIDA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal é firme de que, sendo o crime de tráfico de drogas, nas modalidades guardar e ter em depósito, de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal. Precedentes.
2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse mesmo sentido, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).
3. Hipótese em que na ausência de elementos concretos ou investigações prévias que confirmassem a denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico de drogas na residência do réu, é ilícita a prova colhida mediante violação domiciliar. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1704746/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018) (destaquei)
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 8 GRAMAS DE MACONHA, 13,8 GRAMAS DE CRACK E 0,89 GRAMAS DE COCAÍNA. CRIME PERMANENTE. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ATUAÇÃO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DO CRIME. ILEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pelo que ausente, nessas situações, justa causa para a medida.
2. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito.
3. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.
4. Na hipótese, a delação anônima que ensejou a ação policial foi desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, sendo insuficiente tão somente o fato de ter sido encontrada droga com o réu, de modo que, ausentes indicadores da prática de crime em desenvolvimento no interior da residência, inválida é a prova obtida com a sua violação.
5. Recuso em habeas corpus provido.” (RHC 146.746/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021) (negritei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, bem como aos artigos 157, 240, caput e § 1o, 302, I, 303 e 386, II, todos do Código de Processo Penal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não obstante, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Posto isto, a tese de legalidade no ingresso do domicílio do recorrido ensejaria averiguação acerca da existência de justa causa do ato, o que demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral segundo a qual "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
2. Nesse sentido, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito" (HC n. 591.741/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 2/9/2020).
3. Diante dessas orientações, "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020).
4. Pelo que foi delineado no acórdão recorrido, verificar se a entrada dos policiais no domicílio foi autorizada ou se essa diligência foi precedida de averiguação a respeito da existência de justa causa exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância nos termos da Súmula n. 7/STJ e da Súmula n. 279/STF. Precedente.
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1631582/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020) (negritei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal e, portanto, impossibilitada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça